Tribunal: STF
Processo: RE 1436023
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INDICIAMENTO. CERTAME ANTERIOR AO JULGAMENTO DO TEMA 22 - RE 560.900/DF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL - FIC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. Tratam os autos de remessa necessária e apelação cível em mandado de segurança com o objetivo de obrigar o Estado do Ceará a suspender o ato que desclassificou candidato ao cargo de Primeiro Tenente do Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Ceará na fase de investigação social.



    2. Cumpre relembrar o brocardo jurídico: “O edital é a lei do concurso”. Desta forma, estabelece-se um vínculo entre a Administração e os candidatos, já que o escopo principal do certame é propiciar a toda coletividade igualdade de condições ao ingresso no serviço público.



    3. Acerca da restrição à participação em concurso público de candidato que responda a inquérito ou a processo criminal, o Supremo Tribunal Federal, em 06/02/2020, fixou tese, em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 560.900/DF, no sentido de que “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação pena.” (Tema 22).



    4. Todavia, houve modulação de seus efeitos, consoante decisão proferida em sede de Repercussão Geral no RE 560.900/DF, ao dispor que “por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.”



    5. O RE 560.900/DF foi julgada em 06/02/2020, tendo efeito ex nunc, e o concurso em questão teve início em 18 de novembro de 2013, não havendo qualquer notícia de impugnação do edital nestes fólios digitais, ou seja, tal precedente não se aplica ao caso em análise.



    6. Por sua vez, o Estado do Ceará levanta a tese de omissão no preenchimento da ficha de informações confidenciais. Porém, ao analisar o bojo processual, percebe-se que a Ficha de Informações Confidenciais foi preenchida em 17/09/2018 e o Inquérito Policial em comento somente foi instaurado em 17/11/2020, ou seja, ao tempo da prestação das informações realmente não havia indiciamento do impetrante.



    7. Dessa forma, permanecem totalmente inabalados os fundamentos da sentença, impondo-se sua confirmação nesta oportunidade.



    - Reexame necessário conhecido.



    - Apelação conhecida e desprovida.



    - Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente